Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA EM NOME DO EXECUTADO VIA SISBAJUD NA MODALIDADE AUTOMATICAMENTE REITERADA (“TEIMOSINHA”) PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Certo que a última pesquisa no sistema Sisbajud foi levada a efeito em data recente (15/03/2024). No entanto, a conclusão é a de que a pesquisa anterior restou parcialmente frutífera (e não infrutífera); por isto e como havia sido definido na decisão anterior na origem (ID 178247320), “caso a consulta seja parcialmente frutífera, fica deferida nova pesquisa automaticamente reiterada”. Assim, razoável a realização de pesquisas na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”).

2. O agravante/exequente também tem razão quanto a necessidade de definição do prazo de 30 (trinta) dias para realização das buscas automáticas e reiteradas (“teimosinha”), prazo que tem sido definido por este Tribunal como razoável para repetição da pesquisa.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.